Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Transações bancárias não reconhecidas. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art. 14 do CDC). A Súmula 479 da STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Tal regra tem como premissa a ocorrência de fortuito interno, ou seja, defeito no âmbito da segurança que razoavelmente se pode esperar do fornecedor. O autor informa que foi vítima de fraude em transação bancária. Narra que, no dia 23/03/2021, recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco réu, o qual confirmou todos os dados pessoais do requerente e ainda informou as últimas transações realizadas no cartão, a fim de passar confiança à vítima. Após a ligação, foram realizadas duas transferências bancárias desconhecidas pelo autor, no valor de R$ 5.000,00 cada. Apesar de ter sido vítima de fraude, as alegações constantes na petição inicial e no boletim de ocorrência indicam que o autor forneceu ao fraudador o código de validação enviado ao seu celular. O histórico de ligações (ID 29801991) apenas demonstra que o autor recebeu uma ligação de um número desconhecido, o qual não corresponde ao meio de comunicação fornecido pelo banco réu. Os dados informados pelo suposto falsário não são dados que se encontram em poder exclusivo do Banco, mas dados pessoais disponíveis em qualquer cadastro. Ademais, não há comprovação de que o fraudador teve acesso à informação bancária que seria exclusiva do réu. Não se trata, portanto, de fortuito interno. Desse modo, de acordo com os elementos do processo, não é possível afirmar que o sistema de segurança do banco é frágil, de modo que a fraude apenas ocorreu em virtude de culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, que forneceu o código de segurança enviado ao seu celular a terceiro desconhecido. Não é cabível, portanto, a condenação do réu em indenizar o autor pelo prejuízo sofrido. Por outro lado, tendo em vista que, após a fraude, o autor teve o aplicativo do banco bloqueado, é cabível a condenação do réu em promover o acesso do autor à sua conta pelo aplicativo. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Mantidas as demais disposições.
3 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W